Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-87.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RENOVAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTA DE QUITAÇÃO. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.
2. A sentença declarou a inexistência de débitos relativos a contrato de financiamento imobiliário, determinou a emissão de carta de quitação, impôs a abstenção de cobranças e de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, fixou multa cominatória para o caso de descumprimento e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.
2. A controvérsia decorre de cobranças realizadas após a quitação do contrato e após decisão judicial anterior que reconheceu a ilegalidade da capitalização mensal de juros, com restituição dos valores pagos a maior, já cumprida pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível débito decorrente de contrato de financiamento imobiliário já submetido a controle judicial e considerado quitado; (ii) estabelecer se a persistência de cobranças indevidas configura dano moral indenizável; e (iii) examinar a adequação das multas cominatórias e dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14.
5. A renovação unilateral do contrato e a cobrança de valores após decisão judicial revisional configuram prática abusiva, pois afrontam comando jurisdicional anterior que redefiniu os parâmetros do débito e reconheceu pagamento a maior, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
6. A exigência de valores calculados com base em critérios já declarados ilegais caracteriza cobrança manifestamente indevida e enriquecimento sem causa do fornecedor, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a obrigação de cessar cobranças.
7. A manutenção de cobranças reiteradas, mesmo após a quitação reconhecida judicialmente, evidencia desídia na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável nas relações de consumo.
8. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.
9. As astreintes cumprem a função de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo legítima sua fixação em valor suficiente para tornar gravosa a inércia do obrigado, podendo ser revistas a qualquer tempo, sem preclusão ou coisa julgada.
10. Os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, sendo legítima a adoção do valor da causa como base de cálculo.
11. Mantida a sucumbência do apelante, impõe-se a majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores fundada em cláusulas contratuais já declaradas ilegais em decisão judicial configura prática abusiva e torna inexigível o débito. 2. A persistência de cobranças indevidas após quitação reconhecida judicialmente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXII, da CF; art. 14 e art. 39, V, do CDC; art. 536, §1o, do CPC; art. 461, caput e §6o, do CPC; art. 85, §2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema Repetitivo 706. TJDFT, Acórdão 1381714, 07179550220218070000, Terceira Turma Cível, j. 21/10/2021.